Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACATAMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.

2. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

3. Ademais, deveria a parte apelada contrapor as alegações da apelante com prova documental, contrato/acordo, pois quem realiza uma cobrança deve ter, no mínimo, a documentação que respalde esse procedimento, posto que não tendo, em regra, comete ato ilícito.

4. Não obstante, ressalto também a gravidade do assunto, linha telefônico fraudulenta, pois em nome da autora poderiam ser cometidos ilícitos de toda ordem, situação que deve ser rechaçada pelo julgador, pois a apelada praticamente não produziu nenhuma prova que contestasse as alegações da apelante, nem que corroborasse a existência do negócio jurídico ou das cobranças.

5. Patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pela recorrente, em razão da relação jurídica fraudulenta e da cobrança indevida. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço prestado pela apelada. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.

5.1. No que concerne ao quantum do dano moral foram considerados os critérios normais, observando-se a gravidade do dano apurado, as circunstâncias, o prejuízo demonstrado, bem como a situação econômico-financeira do(s) ofensor(es), empresa(s) de grande porte com atuação em todo o país.

6. Assim, considerando a complexidade jurídica da causa, o trâmite do processo (oito meses para julgamento) e a desnecessidade de dilação probatória, recomenda-se que os honorários advocatícios sejam fixados com razoabilidade e com aplicação da ordem disciplinada no CPC, visto que, no processo, houve condenação da parte apelada.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.